Tribunal: STF
Processo: RE 1431843
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM (eDoc 108) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 76):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM TRANSPORTE COLETIVO. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE. PRETENSÃO REJEITADA. 



    1. O art. 66, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado de Minas Gerais. Em razão do princípio da simetria, tais matérias se inserem na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local. 



    2. Segundo entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.109.932 – SP, a competência legislativa para dispor sobre transporte coletivo municipal é do município, uma vez que compete a ele a organização desses serviços, havendo preponderância de interesses. 



    3. Não incide em inconstitucionalidade a Lei municipal nº 3.935, de 07.06.2019, de Ipatinga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança que informe a ocorrência de assaltos nos veículos de transporte coletivo no Município porque trata de matéria cuja competência legislativa não é privativa do chefe do Poder Executivo. 



    4. Assim, não houve vício de iniciativa e afronta ao princípio constitucional da separação de Poderes. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Em suas razões recursais, o recorrente, sustentando violação ao art. 22, XI, da Constituição Federal, alega que:



    Após uma breve leitura da indigitada norma, resta clarividente a inconstitucionalidade formal que a macula, posto que ao arrepio do interesse local preceituado na forma do art. 30, I, da Constituição Federal e do art. 171, I, “c”, da Constituição Estadual, o Município de Ipatinga/MG equivocadamente disciplinou sobre trânsito e transporte, violando a competência privativa da União Federal, consoante disposição legal do art. 22, XI, da Carta Republicana. 



    Impende ressaltar que ao estabelecer que “As concessionárias de transporte coletivo que atuam no Município de Ipatinga ficam obrigadas a instalar dispositivo de segurança contra violência com o objetivo de preservar a dignidade humana e prevenir furtos, roubos, depredação, violência contra passageiros e outros atos que comprometem a segurança dos usuários e funcionários da concessionária.”, o Município de Ipatinga claramente usurpou a competência privativa da União Federal, consoante preconizado no art. 22, XI – que disciplina “trânsito e transporte” da Carta Cidadã, razão pela qual a Lei municipal 3.935/19, padece de manifesta inconstitucionalidade formal. 



    Desta feita, não obstante a competência do município para legislar sobre interesse local, é certo que a questão concernente à obrigatoriedade da instalação dispositivo de segurança contra violência nos ônibus da Concessionária, evidencia uma clara violação/usurpação da competência privativa da União Federal.



    […]



    Assim, a ação direta de inconstitucionalidade aviada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, questiona a legalidade da Lei municipal 3.935/19, por legislar sobre matéria afeta a trânsito e transporte em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, violando, por consequência, o art. 165, §1º, art. 169, art. 170, VI e art.171, I, “c”, todos da Constituição Estadual, bem como por afrontar o art. 22, XI, da Carta da República. 



    […]



    Uma vez constatado que a Lei 3.935/19, teve seu processo de elaboração deflagrado pela Câmara Legislativa do Município de Ipatinga, resta manifesto o vício de iniciativa decorrente da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que disponham sobre a organização administrativa municipal, in casu, referente ao serviço público de transporte coletivo de passageiros, conforme expressa redação do art. 61, §1º, II, “b”, da Constituição Federal.



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 130):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LEI MUNICIPAL Nº 3.935/19. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NOS TRANSPORTES COLETIVOS MUNICIPAIS. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES DO STF. LEI QUE INTERFERE DIRETAMENTE NA GESTÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Chefe do Poder Executivo do Município Ipatinga/MG sancionou a Lei municipal n. 3.935/19, dispondo sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança para informar a ocorrência de assaltos nos veículos de transporte coletivo no âmbito municipal de Ipatinga. Eis o texto do ato normativo: 



    LEI N.º 3.935, DE 7 DE JUNHO DE 2019. 



    Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança que informe a ocorrência de assaltos nos veículos de transporte coletivo no Município.



    O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º As concessionárias de transporte coletivo que atuam no Município de Ipatinga ficam obrigadas a instalar dispositivo de segurança contra violência com o objetivo de preservar a dignidade humana e prevenir furtos, roubos, depredação, violência contra passageiros e outros atos que comprometem a segurança dos usuários e funcionários da concessionária. 



    § 1º O dispositivo de segurança deverá ser instalado de forma a alterar o letreiro do itinerário para “SOCORRO: ASSALTO”. 



    § 2º A implementação da medida prevista neste artigo, deverá ser concluída no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação desta lei. 



    § 3º A empresa concessionária do transporte coletivo deverá instalar câmeras de vídeo, no interior dos ônibus, com sistema de gravação, na parte da frente, próximo ao motorista, acima do retrovisor. 



    § 4º A instalação das câmeras de segurança deverá ser concluída no prazo de 1 (um) ano a contar da data de publicação desta lei. 



    § 5º Ao ser acionado, o dispositivo enviará os dados apropriados, por meio de GPS, à Central de monitoramento da concessionária de transporte público ou da Polícia Militar, que deverá tomar as providências cabíveis. 



    § 6º O dispositivo de segurança contra a violência deverá ficar em local de fácil acionamento para motorista e cobrador e invisível para os passageiros. 



    § 7º A adequação para o cumprimento do disposto no § 5º, deverá ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de publicação desta lei. 



    Art. 2º O letreiro poderá ainda constar outras frases para comunicar a ocorrência de outros tipos de vandalismo. 



    Art. 3º O dispositivo de segurança previsto no caput do art. 1º deverá ser item obrigatório nas futuras licitações para o transporte coletivo. 



    Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ipatinga, aos 7 de junho de 2019. 



    Nardyello Rocha de Oliveira 



    PREFEITO MUNICIPAL



    A Lei municipal foi proposta no âmbito da Câmara Legislativa do Município de Ipatinga, ou seja, sua iniciativa partiu do parlamento. 



    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a iniciativa de leis que interferem na gestão e organização de contratos de prestação de serviços públicos compete ao Chefe do Poder Executivo. Nessa toada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.713-AgR, Primeira Turma, relator Ministro Roberto Barroso, DJ 06-08- 2018) – grifos nossos



    No caso dos autos, a Lei Municipal n 3.935/19, interfere diretamente no contrato de concessão de serviço público firmado com a recorrente, uma vez que exige a instalação de dispositivos de segurança nos ônibus, para a prestação do serviço de transporte coletivo, alterando os termos do contrato celebrado originariamente. 



    Assim, o diploma normativo municipal contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar inconstitucional a Lei n. 3.935/19 do Município de Ipatinga/MG.



    Por se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente